Tribunal: STF
Processo: RE 83849
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-11
Data de publicação: 1976-06-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA MANIFESTADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO, EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM 17-4-75.
INCIDENCIA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, III, NA PRIMITIVA
REDAÇÃO, EIS QUE NÃO VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE SEU CAPUT, O QUE
AFASTA A CABENCIA DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.